Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-96.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001163-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO - CPF: 002.623.852-79 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), LUIZ ANDRELINO NETO - CPF: 934.350.962-68 (APELANTE), LUCILAYNE ANDRELINO - CPF: 521.783.662-87 (APELANTE), REGISLAYNE ANDRELINO BARRETO - CPF: 639.007.772-68 (APELANTE), CLAUDIO ANDRELINO - CPF: 367.426.789-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PATRONA – REJEITADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA CASSADA – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 1.013 DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO –
COBRANÇA DE ITCMD - ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 174, IV DO CTN – INCONSTITUCIONALIDADE DO BENEFÍCIO RECONHECIDA PELO TJMT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que falar em nulidade da intimação exclusiva da patrona das partes pela inclusão do nome das partes na publicação, por se tratar de requisito indispensável, nos termos do art. 272, § 2º do CPC. Se consta na publicação a realização em nome exclusivo da causídica, como requerido, escorreita a intimação.

2. Deve ser reformada a sentença se na intimação de impulsionamento do feito, não há como se concluir, seja pela existência de advertência ou por imposição legal, que haverá a penalidade de extinção do feito em caso de silêncio das partes.

3. O parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, por se tratar de reconhecimento do débito tributário, a teor do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional.

4. “
Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação. Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição”. (N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO E OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, na ação anulatória de débito fiscal n. 1001163-96.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em decorrência da perda superveniente do objeto.

Como causa de pedir recursal, aduzem preliminarmente nulidade da sentença por inexistência de intimação da patrona das partes autoras, ao argumento que “
a notificação foi direcionada ao polo ativo, ou seja, não fez constar intimação exclusiva em nome da patrona
”.

No mérito, afirmam que há interesse processual na apreciação do mérito, pois está se discutindo a prescrição do crédito pago, ao argumento que com o julgamento da ADI n. 100642/2013, qualquer procedimento anterior é inconstitucional, de modo que a prescrição do crédito tributário referente a março/2010 restou operada.

Ainda, sustentam que o Fisco não apresentou nenhum documentou e se limitou a dizer que os débitos estavam quitados, o que, por si só, não afasta o interesse de ver o crédito declarado prescrito com a repetição do indébito.

Defendem que não há preclusão lógica, pois a questão esbarra no art. 165 do CTN, pois o débito de ITCMD parcelado de maneira indevida está em discussão em razão da prescrição, devendo ser declarada a nulidade do débito e a consequente repetição do indébito.

Asseveram que alternativamente devem ser fixados os honorários na forma do art. 90, §§ 3º e 4º do CPC, pois houve o reconhecimento da quitação pelo juízo antes do necessário julgamento.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade absoluta da sentença e julgamento do mérito.

Contrarrazões no id. 137950348.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 144587680.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N AR – DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PATRONA DAS PARTES AUTORAS

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, as partes apelantes alegam que não houve a correta intimação da patrona, sob a alegação de que “
a notificação foi direcionada ao polo ativo, ou seja, não fez constar intimação exclusiva em nome da patrona”.

Para corroborar com suas afirmações, apresenta publicação no DJE realizada em 21/01/2021, Ed. 10901 (id. 137950345), na qual consta a intimação realizada exclusivamente para a patrona “Danielle Yukie Fukui”, o número do processo e nome das partes, bem como o conteúdo da intimação.

Entretanto, não se vislumbra qualquer irregularidade na intimação por ter sido direcionada também ao polo ativo, uma vez que é requisito obrigatório a presença do nome das partes na publicação, conforme regra do art. 272, § 2º do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

[...]

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

O m
ero fato de existir pedido de intimação exclusiva em nome de determinado advogado é para que essa ocorra em seu nome específico quando há multiplicidade de patronos, não significando que a intimação do processo seja apenas para o advogado, porquanto a presença do nome das partes é justamente para melhor identificação e diferenciação do processo para os interessados.

Como houve a intimação exclusiva em nome da causídica, é descabida a alegação de nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em face da perda superveniente do objeto pela quitação do parcelamento.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que as partes autoras
VITO EDUARDO DE AMORIM ANDRELINO E OUTROS
ajuizaram a presente ação anulatória, visando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário referentes às GIAS ITCMD n. 2289 e 2562, atribuindo à causa o valor de
R$ 93.181,98
(noventa e três mil cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

Afirmam, em síntese, que com o reconhecimento da inconstitucionalidade na ADI n. 100642 e 62120/2015 das leis que instituíram o FUNEDS, o parcelamento realizado foi cancelado por não produzir efeitos jurídicos válidos, razão pela qual resta prescrito o crédito cobrado.

Por sua vez, no decorrer do feito, o Estado de Mato Grosso informou a quitação do débito, pedindo pela perda do objeto.

Ato seguinte, a secretaria do juízo determinou a intimação das partes autoras para se manifestarem acerca dos documentos e alegações do réu, em 14/01/2021.

Em 12/03/2021, foi certificada o decurso do prazo legal.

Após isso sobreveio a sentença, que reconheceu a perda do objeto em razão da concordância tácita das partes autoras.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da perda do objeto em razão da suposta quitação do crédito tributário parcelado, ao argumento de que se discute o próprio parcelamento pago e cancelado por força das ADI n. 100642 e 62120/2015 e por consequência a prescrição do crédito tributário.

Em primeiro momento, percebe-se que a causa de pedir reside sobre a alegação de prescrição do parcelamento, pugnando pela repetição de indébito.

Logo, como questiona a repetição do indébito tributário, é inerente aos fatos que a parte havia pagado os valores e continuava a pagar eventuais valores, uma vez que as próprias partes autoras requereram o pagamento em juízo, razão pela qual entendo que, neste caso, em nenhum momento poderia ser reconhecida a perda do objeto pela “satisfação do débito” se a parte está discutindo justamente os pagamentos indevidos, pois há interesse judicial.

Não fosse isso, percebe-se que o teor da intimação era de mero impulsionamento: “
Certifico que encaminho os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo legal
“. (id. 137950325)

Não há qualquer advertência de extinção do feito ou mesmo informação de que em caso de silêncio, esse será interpretado como concordância quanto ao pedido de perda do objeto.

Por essa razão, no momento da intimação, não houve qualquer advertência da penalidade, ou seja, percebe-se a falta de clareza no comando de impulsionamento do feito.

A propósito, em situação análoga de abandono da causa, o Superior Tribunal de Justiça consigna que há necessidade de advertência expressa do feito, como se vê da ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

E
mbora não se trate da mesma situação, a conclusão lógica permanece a mesma: há que se haver expressamente ou estabelecido legalmente que a inobservância ao comando judicial resultará em extinção do feito.

Assim, por ambas as óticas, deve ser cassada a sentença.

Superada essa questão, da detida análise dos fatos e provas constantes nos autos, considerando que este processo versa sobre questão exclusivamente de direito e se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 1.013, do Novo Código de Processo Civil, passo a julgar a lide.

A questão controvertida na lide cinge-se quanto à ocorrência de prescrição em razão do cancelamento do parcelamento por força da inconstitucionalidade reconhecida do FUNEDS.

Como é cediço, o parágrafo único do art. 174 do CTN estabelece os casos de interrupção da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Nessa perspectiva, os débitos haviam sido inicialmente constituídos em 17/01/2011, no Processo Administrativo n. 26811/2011, e foram objetos de parcelamento extrajudicial pelas partes autoras, ora apelantes, em 14/06/2013, decorrente de benefícios do FUNEDS.

Ocorre que o FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), instituído pela Lei n. 9.481/2010, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno na ADI n. 62120/2015, em 14/04/2016, com efeitos
ex tunc
, se não vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS EX TUNC.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em

14/04/2016)

Em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS e consequente cancelamento do parcelamento, adotou-se como data de constituição do crédito aquela em que ocorreu o trânsito em julgado da respectiva ADI.

Delineado esse cenário, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional em primeiro momento pela ocorrência do parcelamento extrajudicial do débito em 14/06/2013, conforme art. 174, IV do CTN.

Logo, com reconhecimento da inconstitucionalidade dos benefícios concedidos, restaurou-se integralmente o prazo prescricional para a Fazenda Pública efetuar a cobrança novamente a partir do trânsito em julgado da ADI, o que efetivamente ocorreu apenas em 21/10/2016, após a análise dos embargos de declaração n. 67272/2016.

Nesse sentido, é o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito. 3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023486-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – LEIS ESTADUAIS NS. 9.481/2010 E 10.236/2014 – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADIS NS. 100.642/2013 E 62.120/2015 – EFEITO EX TUNC – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA JULGAMENTO DAS ADIS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A confissão de dívida e, consequentemente, a adesão ao parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição para a cobrança da dívida.

Em vista do efeito ex tunc, da decisão que declarou a inconstitucionalidade das Leis ns. 9.481/2010 e 10.236/2014, a adesão ao parcelamento do débito não se efetivou e, portanto, o Fisco Estadual recuperou o direito de perquirir a sua satisfação.

Não decorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a data do julgamento das ADIs e do recebimento da Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, não há falar em prescrição.

(N.U 1004417-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MANDAMENTAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2. Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001388-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

(N.U 1005771-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Partindo dessas premissas, após o julgamento da ADI, o prazo para cobrança restou restituído, sendo regular o procedimento do Estado de Mato Grosso, inexistindo prescrição e/ou reconhecimento da repetição do indébito, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reformar a sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC, julgar improcedente o pleito inicial.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade do crédito em face à justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023